Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-89.2019.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000421-89.2019.8.11.0077
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDOS: C. ALVARENGA SOUSA COMÉRCIO – EPP E CRISTIANO ALVARENGA SOUSA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 71073480), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 58275489):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CÂMARA FRIA – CONGELAMENTO DE VACINAS – PERDA DOS PRODUTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14, caput, do CDC. Comprovado nos autos a perda das vacinas em razão da câmara fria não estar em pleno funcionamento, ocasionado por oscilação no fornecimento de energia elétrica, devida a indenização pelo dano material. Os juros de mora são contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Inteligência do artigo 405 do CC.” (Ap 1000421-89.2019.8.11.0077, DES. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/09/2020)".
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (Id. 67043985).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. que deu parcial provimento ao recurso, para tão somente alterar o termo inicial da incidência dos juros moratórios à data de citação, mantendo incólume o restante da r. sentença.
Alega violação ao artigo 188, I, do Código Civil, ao argumento de má valoração da prova dos autos, haja vista ser incontroverso que a unidade consumidora dos Recorridos tem tensão igual ou superior a 2,3 KV e a legislação setorial aplicável isenta a concessionária de energia elétrica de indenizar clientes em tal faixa de tensão.
Recurso tempestivo (id 71339966).
Contrarrazões no id 72050455.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de ID 71499985.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação ao artigo 188, I, do Código Civil, ao argumento de má valoração da prova dos autos, haja vista ser incontroverso que a unidade consumidora dos Recorridos tem tensão igual ou superior a 2,3 KV e a legislação setorial aplicável isenta a concessionária de energia elétrica de indenizar clientes em tal faixa de tensão.
No entanto o acórdão recorrido decidiu que restou comprovado nos autos que a Concessionária de Energia Elétrica ora recorrente, foi responsável pelos danos materiais sofridos decorrentes tanto da perda dos produtos, (vacinas), quanto ao conserto do equipamento (câmara fria), pela oscilação na rede de energia.
Desse modo, tem-se que não é o caso de má valoração da prova e sim a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que impede a análise da questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR LONGO LAPSO TEMPORAL.AFIRMAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA 284/STF. DANOS ORIUNDOS DE FALHA NO FORNECIMENTO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (...).2. O Tribunal de origem consignou, à luz dos fatos e provas da causa, que restou demonstrada a falha na prestação do serviço de energia elétrica, ocasionando prejuízos a agravada.
3. Assim, acolher a excludente de responsabilidade apontada pela parte ora agravante, qual seja, caso fortuito, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, inviável nesta instância.
4. A aplicação do óbice da Súmula 7/STJ impede o conhecimento do Recurso Especial interposto com base no art. 105, III, c da Constituição Federal, de forma que resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial suscitada.
5. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1534033/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça